Tribunal: TJDFT
Processo: 0736512-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0736512-03.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS, VINICIUS MOREIRA DOS SANTOS PACIENTE: WALDIR RODRIGUES SOARES TEIXEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado VINICIUS MOREIRA DOS SANTOS em favor de WALDIR RODRIGUES SOARES TEIXEIRA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF. O impetrante alega que “o Paciente tem uma certa quantidade de processos em trâmite e já julgados, contudo, há uma confusão processual evidente que se traduz na prisão de longo prazo de forma injustificada”. Narra que o paciente foi condenado na Ação Penal n. 0700651-05.2022.8.07.0016, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, condenação essa que foi mantida por acórdão ainda pendente de trânsito em julgado, assim como a prisão preventiva. Aduz que, no processo em que se encontra segregado, o paciente teve deferido o pedido para recorrer em liberdade, constituindo-se em flagrante contradição a decisão, na mesma sentença, pela manutenção da prisão preventiva, especialmente em regime mais gravoso ao que foi condenado, caracterizando o abuso e a ilegalidade da medida concedida. Salienta que o paciente está preso preventivamente em regime fechado desde 10/2/2022, ou seja, há mais de 8 meses, “tempo maior que o necessário para os requisitos objetivos para inclusive ser concedido o regime aberto em eventual unificação de penas na Execução Penal, demonstrando assim a incompatibilidade da medida de prisão preventiva com a pena não mais abstrata (uma vez que transitado para a acusação)”. Sustenta a ausência de justificativa para a manutenção da prisão, pois não houve o trânsito em julgado do acórdão, ou seja, não há uma condenação definitiva, o que torna a prisão ilegal, até mesmo pelo fato de ter sido condenado em regime semiaberto, não podendo estar em regime mais grave do que foi determinado. Requer, em liminar, o reconhcimento, de ofício, da ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, devendo ser restabelecida a sua liberdade, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a revogação da prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe a liberdade para que cumpra o remanescente da pena em regime aberto. Decido. WALDIR RODRIGUES SOARES TEIXEIRA foi condenado, na Ação Penal n. 0700651-05.2022.8.07.0016, por incurso no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e art. 129, §13, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, consoante o art. 69, caput, 1a parte, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão mais 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto. Interposta apelação pela defesa, o recurso foi desprovido, à unanimidade, por esta eg. Terceira Turma Criminal, sob a relatoria do Desembargador Jesuíno Rissato, sendo mantida a prisão preventiva. Colho a ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DETRAÇÃO. ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento coerente e verossímil do policial, corroborado pela fotografia acostada aos autos. 2. Ainda que preso preventivamente, caberá ao Juízo da Execução Penal fazer a adaptação do regime prisional, se for o caso, computando o tempo de prisão provisória. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1623336, 07006510520228070016, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à prisão preventiva e eventual detração, foi consignado no voto condutor o seguinte: Preliminarmente, a Defesa requer o direito de recorrer em liberdade. Entretanto, o apelante permaneceu preso durante toda a instrução e o fato de ter sido condenado ao cumprimento de regime inicial semiaberto não é incompatível com a prisão, conforme orientação jurisprudencial desse Tribunal. Vejamos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. ACIMA DE SETE VEZES. FRAÇÃO DE AUMENTO. 2/3. APLICAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. ATRIBUIÇÃO DA VEP. PRISÃO MANTIDA. (Omissis) 4. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional. 5. Em face da ausência de novidade fática, da necessidade de se evitar a continuidade delitiva e o fato de a prisão preventiva não ser incompatível com o regime semiaberto de cumprimento de pena, viável a manutenção da custódia cautelar do réu. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1409341, 07117425020218070009, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o apelante já possui duas condenações definitivas, e outra recente a dos autos, também por infrações em contexto de violência contra a mulher relacionadas a mesma vítima, demonstrando assim que as tentativas alternativas à prisão não foram eficazes e não resguardaram a ofendida de sofrer reiterada violência. (...) Por fim, quanto à aplicação da detração penal, entendo que compete ao Juizo das Execuções, conforme o art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei no 7.210/1984, uma vez que o reconhecimento não importará alteração do regime de pena. Em consulta ao andamento da referida ação penal, verifica-se que ainda não foi certificado o trânsito em julgado. No presente habeas corpus, o impetrante objetiva a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão cautelar e de preenchimento dos requisitos para a progressão ao regime aberto. O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Primeiro, porque a Terceira Turma Criminal é incompetente para julgar o writ. A defesa aponta como autoridade coatora o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF, entretanto, a ação penal está em fase recursal, sendo que esta Terceira Turma Criminal, em acórdão ainda não transitado em julgado, de relatoria do Desembargador Jesuíno Rissato, manteve a condenação e a prisão preventiva. A autoridade coatora, portanto, é o Desembargador Relator da APR 0700651-05.2022.8.07.0016 em trâmite na Terceira Turma Criminal, o que acarreta a incompetência do mesmo órgão para julgar o writ. A competência das Turmas Criminais para julgamento de habeas corpus restringe-se à impetração contra decisão de magistrados de primeiro grau. Segundo o art. 27, inciso II, do Regimento Interno deste TJDFT, compete às Turmas Criminais “processar e processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.” Segundo, porque a apelação criminal ainda não transitou em julgado e o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso. Terceiro, porque, as questões apontadas pelo impetrante - incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão cautelar e preenchimento dos requisitos para a progressão ao regime aberto em razão da detração – devem ser analisadas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, conforme, inclusive, foi consignado no acórdão condenatório. Qualquer deliberação por este Tribunal quanto à situação prisional do paciente configuraria supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise, a presente ação não ultrapassa a barreira do conhecimento, primeiro, porque a Terceira Turma Criminal é incompetente para julgar o writ; segundo, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso; terceiro, porque qualquer decisão desta Corte quanto à situação prisional do paciente configuraria supressão de instância. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. I. Brasília, 27 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador